Tribunal: TJMT
Processo: 1023685-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023685-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLELIO DA SILVA ARAGAO NETO - CPF: 400.698.618-11 (ADVOGADO), JACKSON ALVES DA SILVA - CPF: 092.404.994-40 (AGRAVANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

JACKSON ALVES DA SILVA

AGRAVADO
(S):

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REATIVAÇÃO DE CONTA. INDEFERIMENTO MANTIDO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por JACKSON ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde-MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. O agravante sustenta ser criador de conteúdo digital e alega que seu perfil profissional “
j_alvesg
”, com mais de 41 mil seguidores no Instagram, foi suspenso abruptamente, sem justificativa clara ou possibilidade de defesa, ocasionando danos à sua atividade econômica. Requereu, liminarmente, a reativação da conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a exigência de apresentação do julgamento de recurso administrativo configura prova diabólica; (
ii
) verificar se há comprovação de atividade profissional e perigo de dano irreparável decorrente da suspensão da conta; (
iii
) apurar a existência de probabilidade do direito em razão da ausência de motivação clara para a suspensão do perfil; e (
iv
) avaliar eventual violação à LGPD, ao CDC e ao Marco Civil da Internet.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de apresentação do julgamento do recurso administrativo não configura prova diabólica, pois cabe à parte autora produzir prova mínima de suas alegações, não tendo sido demonstrado que houve negativa de resposta ou inviabilidade de comprovação da pendência do procedimento interno.

A alegada utilização profissional do perfil suspenso não restou comprovada nos autos. Ausência de documentos como contratos, pagamentos, histórico de parcerias ou outras evidências de monetização do conteúdo. A existência de vínculo empregatício com outra empresa enfraquece a alegação de exclusividade econômica do perfil.

A ausência de demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação impede a concessão da tutela de urgência. A suspensão do perfil, sem demonstração de impacto imediato e concreto na subsistência do agravante, não justifica a medida excepcional.

A mera alegação de ausência de motivação clara para a suspensão da conta, desacompanhada de documentos comprobatórios (como notificações da plataforma ou print de mensagens), não configura probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Não houve comprovação de que a suspensão do perfil decorreu de decisão automatizada sem revisão humana, ou de que houve violação a direitos assegurados pela LGPD, CDC ou Marco Civil da Internet. As alegações do agravante carecem de lastro probatório mínimo que justifique a concessão da medida de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de apresentação do julgamento de recurso administrativo não configura prova diabólica quando ausente comprovação de negativa ou impossibilidade de produção.

A suspensão de perfil em rede social sem comprovação de vínculo direto com atividade profissional e sem demonstração de prejuízo irreparável não autoriza a concessão de tutela de urgência.

A probabilidade do direito não se configura na ausência de elementos concretos que evidenciem arbitrariedade ou ausência de motivação na suspensão do perfil.

A alegação genérica de violação à LGPD, CDC e Marco Civil da Internet, sem base documental mínima, não sustenta, por si só, o deferimento de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 373, I; CDC, art. 6o, VIII; LGPD, art. 20; Marco Civil da Internet, art. 19.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1735781/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
25.11.2021,
AgInt
na AR: 7511 DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
01.09.2023
.
TJMT, N.U 1004085-63.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 01.06.2022
,
N.U 1004524-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.04.2025
,
N.U 1011673-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10.06.
2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por JACKSON ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde-MT que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada na petição inicial, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

Vistos etc.

Via de regra
, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à
plausibilidade do direito invocado
e à ocorrência do
perigo de demora
do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o deferimento do pedido liminar.

Talvez em razão da imaturidade do feito, nada se produziu nos autos acerca das razões que supostamente ensejaram a suspensão do perfil do Requerente. Na inicial, juntou-se apenas o recurso administrativo interposto pelo Requerente (id. 198254549), sem a indicação de seu julgamento.

Assim, sem que se possa identificar o motivo que levou à penalização do Requerente, mostra-se prejudicada a análise da razoabilidade da medida.

Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido antecipatório feito pelo Requerente.

CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3o, do CPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8o, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do CPC).

Por fim, na forma do art. 99, § 3o, do CPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Em suas razões recursais (ID.

300396390
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Impossibilidade de apresentação do resultado do recurso administrativo (prova diabólica)

2. Comprovação da atividade profissional vinculada ao perfil suspenso e perigo de dano irreparável

3. Probabilidade do direito pela ausência de motivação clara para a suspensão do perfil

4. Violação à Lei Geral de Proteção de Dados, ao Código de Defesa do Consumidor e ao Marco Civil da Internet

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a concessão da tutela recursal para determinar a reativação do perfil "
j
_
alvesg
" na rede social Instagram.

Recurso tempestivo
(Aba expedientes –
Decisão (41267497) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita
(ID.
300447378
)
.

Não houve apresentação de contraminuta pela parte agravada, conforme certidão de ID 306763380.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

JACKSON ALVES DA SILVA

AGRAVADO
(S):

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada na petição inicial, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo agravante em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

O Agravante, em suma, defende que é criador de conteúdo digital e utiliza profissionalmente o perfil "
j
_
alvesg
" no Instagram, com mais de 41 mil seguidores, como ferramenta essencial à sua atividade e geração de renda.

Sustenta que a conta foi suspensa abruptamente pela plataforma em 08/02/2025, sem qualquer justificativa específica ou possibilidade de defesa, em flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da Lei Geral de Proteção de Dados, do Código de Defesa do Consumidor e do Marco Civil da Internet.

Argumenta que apresentou recurso administrativo conforme exigido pela plataforma, sem obter resposta no prazo informado.

Alega que a exclusão do perfil impacta diretamente sua fonte de sustento e que a decisão recorrida impõe condição impossível ao exigir prova do julgamento do recurso administrativo jamais respondido pela agravada.

Por fim, requer a concessão da tutela recursal para determinar a imediata reativação do perfil "
j
_
alvesg
" no Instagram, com preservação de todo o conteúdo anteriormente publicado.

Sem contrarrazões pela Agravada.

Passo à análise das teses recursais.

1. Impossibilidade de apresentação do resultado do recurso administrativo (prova diabólica)

O agravante sustenta que a decisão agravada
impôs-lhe
a produção de prova impossível (prova diabólica), ao fundamentar o indeferimento da tutela de urgência na ausência de comprovação do resultado do recurso administrativo interposto perante a plataforma Instagram.

Não obstante os argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro, neste momento processual de cognição sumária, a configuração de exigência de prova diabólica na decisão recorrida.

Com efeito, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ainda que se cogite a aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tal instituto não exime a parte autora de apresentar prova mínima de suas alegações.

No caso em análise, o agravante limitou-se a afirmar que interpôs recurso administrativo perante a plataforma
(ID.
198254549
– PJE 1o Grau)
, sem, contudo, apresentar
sequer
o teor completo desse recurso ou demonstrar de forma inequívoca que não obteve resposta após o decurso do prazo informado pela própria rede social.

A mera alegação de que não houve resposta ao recurso administrativo, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para caracterizar a impossibilidade de produção da prova ou configurar a chamada "prova diabólica".

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto por GLEYDSON ARRUDA VILELA GARCIA e OUTROS contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal, por meio da qual os Agravantes pleiteavam a exclusão do nome do primeiro Agravante dos cadastros de inadimplentes, a abstenção da empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A de realizar cobranças e de repassar o suposto débito a escritórios de cobrança, bem como a imposição de multa em caso de descumprimento. A demanda tem por objeto a alegada cobrança indevida e o bloqueio remoto de veículo alugado, com posterior negativação do nome do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em face da documentação acostada aos autos e dos fundamentos recursais apresentados pelos Agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR: A tutela de urgência de natureza antecipada exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ainda que
os Agravantes tenham juntado documentos como contrato de locação, CRLV, boletim de ocorrência e reclamações administrativas, tais elementos não se revelam suficientes, em juízo de cognição sumária, para infirmar a legitimidade do débito ou para demonstrar de forma inequívoca a probabilidade do direito alegado. A decisão agravada não se baseou em eventual erro fático cometido pelo juízo de origem, mas tão somente na ausência de requisitos legais para a concessão da medida de urgência no âmbito recursal, afastando, portanto, a alegação de nulidade por ausência de fundamentação. A alegação de que a decisão impõe aos Agravantes “prova diabólica” é improcedente, uma vez que a decisão reconhece a necessidade de instrução mais robusta e apropriada à fase de cognição exauriente, não sendo possível antecipar efeitos de tutela em situações que exigem dilação probatória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a concessão de tutela antecipada exige prova clara e robusta, sendo incabível quando há controvérsia que dependa de maior aprofundamento probatório (STJ,
AgInt
no
AREsp
1735781/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
25.11.2021). Inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se admitindo quando os elementos constantes dos autos forem insuficientes para afastar a legitimidade do ato impugnado. A ausência de prova robusta acerca da ilegalidade da negativação inviabiliza, em sede recursal, o deferimento de medida liminar para exclusão de nome de cadastro de inadimplentes. A existência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, não comprova perigo de dano irreparável quando não demonstrado impacto concreto e imediato na vida profissional ou econômica do agravante. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; RITJMT, art. 77 e art. 134-A, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1735781/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
25.11.2021; TJMT, N.U 1022169-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.12.2024, DJE 06.12.2024; TJMT, N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.02.2025, DJE 15.02.2025; TJMT, N.U 1026426-15.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 27.11.2024, DJE 30.11.2024. (N.U 1011673-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)

Portanto, não se vislumbra, neste momento processual, a configuração de exigência de prova diabólica na decisão recorrida, que apenas apontou a insuficiência dos elementos probatórios apresentados pelo agravante para a análise da razoabilidade da medida adotada pela plataforma.

2. Comprovação da atividade profissional vinculada ao perfil suspenso e perigo de dano irreparável

O agravante alega que utiliza o perfil "
j
_
alvesg
" na rede social Instagram como ferramenta essencial à sua atividade profissional, contando com mais de 41 mil seguidores e que a suspensão abrupta da conta lhe causa prejuízos de ordem financeira e profissional.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o agravante não apresentou elementos probatórios suficientes para demonstrar o efetivo exercício de atividade profissional vinculada ao perfil suspenso.

Não foram juntados aos autos
, por exemplo,
contratos de parceria, comprovantes de pagamento, histórico de campanhas publicitárias ou qualquer outro documento que evidencie a exploração econômica da conta na rede social.

Pelo contrário, conforme se verifica do documento ID. 198254547 (PJE 1o G
rau
), o agravante possui vínculo empregatício com outra empresa, o que enfraquece a alegação de que o perfil na rede social constitui sua principal ou única fonte de renda.

Ademais, os requisitos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, sendo necessária a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, ainda que se pudesse vislumbrar a probabilidade do direito invocado pelo agravante, a ausência de comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação impede a concessão da tutela de urgência pleiteada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "
a
não demonstração dos elementos que evidenciam, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo inviabiliza a concessão da tutela de urgência
" (STJ -
AgInt
na AR: 7511 DF 2023/0178220-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/09/2023)
.

Sobre o caso em análise, a ausência de demonstração inequívoca do perigo de dano, desautoriza a concessão da tutela pleiteada, conforme jurisprudência:

III) EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSENSÃO DE CONTA NO INSTAGRAM – PEDIDO DE REATIVAÇÃO – INDEFEMIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não,
depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Diante da possibilidade de que realmente o agravante tenha agido em desacordo com os usos da plataforma, é imprescindível a formação da relação jurídica processual e o efetivo contraditório para, só então, com os elementos probatórios que advierem aos autos, determinar o restabelecimento do acesso do requerente à rede social, se contatada ausência de violação das diretrizes alegada. III - A suspensão da conta do agravante no aplicativo Instagram não inviabiliza suas atividades, estando ausente, também, o requisito do periculum in mora. (N.U 1004085-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022,
Publicado
no DJE 01/06/2022)

Portanto, não restando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justifica a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante.

3. Probabilidade do direito pela ausência de motivação clara para a suspensão do perfil

O agravante sustenta que a suspensão de seu perfil na rede social Instagram ocorreu de forma abrupta e sem motivação clara
e
em violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Em que pese a alegação do agravante, verifica-se que, em sede de cognição sumária, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar a ausência de motivação clara para a suspensão do perfil.

O agravante limitou-se a afirmar que a plataforma informou genericamente que o perfil foi suspenso por violar as diretrizes da comunidade, sem especificar qual norma teria sido infringida.

Porém
, não foram juntados aos autos documentos que comprovem de forma inequívoca tal alegação, como prints de tela ou notificações recebidas da plataforma.

Em casos similares, julgados desta Corte:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PERDA DE ACESSO A CONTA COMERCIAL NO INSTAGRAM. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, visando à desativação da autenticação em dois fatores e restabelecimento de acesso à conta comercial “@
blmtapecaria
” na rede social Instagram, sob gestão da agravada, alegando prejuízo econômico e falha na prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em
saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, à vista da alegada perda de acesso a conta vinculada à atividade comercial do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, limitando-se à análise da decisão que indeferiu a tutela antecipada. A concessão da tutela de urgência exige demonstração clara e inequívoca da probabilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável, além da reversibilidade da medida. Não foram apresentados elementos suficientes que comprovem, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das alegações. A análise da responsabilidade civil da agravada demanda dilação probatória, sendo inadequada a concessão da tutela nesta fase inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento
:“ A
tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. 2. A ausência de elementos suficientes impede a concessão da medida quando a controvérsia demanda dilação probatória.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1007661-98.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. (N.U 1004524-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

Ademais, a relação entre usuários e plataformas de redes sociais é regida por termos de uso e políticas de comunidade, aos quais os usuários aderem voluntariamente ao criar suas contas. Tais termos geralmente preveem a possibilidade de suspensão ou exclusão de contas que violem as diretrizes estabelecidas pela plataforma.

Nesse contexto, sem elementos probatórios suficientes para demonstrar a arbitrariedade da suspensão do perfil, não se vislumbra, neste momento processual de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

4. Violação à Lei Geral de Proteção de Dados, ao Código de Defesa do Consumidor e ao Marco Civil da Internet.

Por fim, o
agravante alega que a suspensão de seu perfil na rede social Instagram viola dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018), do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) e do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014).

Ocorre que
, em análise de cognição sumária, própria desta fase processual, não se vislumbra a demonstração inequívoca de violação aos dispositivos legais invocados pelo agravante.

A Lei Geral de Proteção de Dados, em seu art. 20, assegura ao titular dos dados o direito de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses.

No entanto, não foram apresentados elementos probatórios suficientes para demonstrar que a suspensão do perfil do agravante decorreu exclusivamente de decisão automatizada ou que foi negado o direito à revisão da decisão.

Quanto ao Código de Defesa do Consumidor, embora seja aplicável às relações entre usuários e plataformas de redes sociais, a mera alegação de violação ao dever de informação, sem a apresentação de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito invocado pelo agravante.

Por fim, em relação ao Marco Civil da Internet, o art. 19 estabelece que "
com
o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário".

Tal dispositivo trata especificamente da responsabilização civil do provedor por conteúdo gerado por terceiros, não se aplicando diretamente à hipótese de suspensão de perfil por violação às diretrizes da plataforma.

Nesse contexto, sem elementos probatórios suficientes para demonstrar a violação aos dispositivos legais invocados pelo agravante, não se vislumbra, neste momento processual de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a
r.
decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025